Tribunal: TJES
Processo: 0021710-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA RECONHECIDA. CUMULAÇÃO LÍCITA DAS VERBAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Réu ao pagamento de danos materiais, e R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento do dano estético; (ii) definir se a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos configura bis in idem; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos valores fixados a título de indenização em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de impugnação ao reconhecimento da culpa não compromete a dialeticidade recursal quando o inconformismo é expressamente delimitado às rubricas dos danos extrapatrimoniais.

4. O dano estético pode ser comprovado por qualquer meio de prova legalmente admitido, sendo suficiente, no caso concreto, a documentação médica e as fotografias que evidenciam cicatriz extensa no couro cabeludo da vítima, com potencial de alopecia cicatricial, dispensando-se a produção de prova pericial.

5. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é legítima, nos termos da Súmula 387 do STJ, por tratarem de lesões a distintos aspectos da personalidade – sofrimento psíquico e alteração na aparência física, respectivamente.

6. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, ambos no montante de R$ 10.000,00 cada, mostram-se compatíveis com a gravidade das lesões sofridas pela vítima – que incluiu traumatismo cranioencefálico, fraturas dentárias e cicatriz extensa na região frontal do couro cabeludo – não comportando redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem à jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021710-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ROCHA ADRIANO e outros

APELADO: LEONIDAS CLAUDINO DOS NASCIMENTOS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA RECONHECIDA. CUMULAÇÃO LÍCITA DAS VERBAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Réu ao pagamento de danos materiais, e R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento do dano estético; (ii) definir se a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos configura bis in idem; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos valores fixados a título de indenização em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de impugnação ao reconhecimento da culpa não compromete a dialeticidade recursal quando o inconformismo é expressamente delimitado às rubricas dos danos extrapatrimoniais.

4. O dano estético pode ser comprovado por qualquer meio de prova legalmente admitido, sendo suficiente, no caso concreto, a documentação médica e as fotografias que evidenciam cicatriz extensa no couro cabeludo da vítima, com potencial de alopecia cicatricial, dispensando-se a produção de prova pericial.

5. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é legítima, nos termos da Súmula 387 do STJ, por tratarem de lesões a distintos aspectos da personalidade – sofrimento psíquico e alteração na aparência física, respectivamente.

6. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, ambos no montante de R$ 10.000,00 cada, mostram-se compatíveis com a gravidade das lesões sofridas pela vítima – que incluiu traumatismo cranioencefálico, fraturas dentárias e cicatriz extensa na região frontal do couro cabeludo – não comportando redução, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem à jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO ROCHA ADRIANO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES , que, nos autos da Ação de Indenização por acidente de trânsito movida por Leonidas Claudino do Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
,
condenando o Apelante ao pagamento de: (i) R$ 3.276,11 a título de danos materiais; (ii) R$ 10.000,00 a título de danos morais; e (iii) R$ 10.000,00 a título de danos estéticos.

Em suas razões recursais, o Apelante não se insurge contra o reconhecimento de sua culpa pelo evento danoso, limitando a devolutividade recursal ao
quantum
indenizatório e à existência dos danos estéticos. Sustenta, em síntese: i) A inexistência de laudo médico-pericial que ateste sequelas estéticas permanentes, argumentando que as fotografias apresentadas confundem-se com efeitos transitórios; ii) Que a cumulação de danos morais e estéticos, sem diferenciação objetiva, implica
bis in idem
; iii) O excesso no valor das indenizações (total de R$ 20.000,00 para danos extrapatrimoniais), que reputa desproporcional; iv) A sua hipossuficiência econômica, alegando ser pessoa de parcos recursos, o que tornaria o ônus da condenação insuportável. Pugna, ao final, pela exclusão da condenação em danos estéticos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado para ambas as rubricas indenizatórias.

Em contrarrazões , o Apelado suscita preliminares de não conhecimento parcial do recurso (por ausência de impugnação à culpa) e ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a gravidade das lesões (fraturas na cabeça e face), a licitude da cumulação dos danos (Súmula 387/STJ) e a suficiência das provas documentais e fotográficas para comprovar o dano estético, independentemente de perícia. Refuta a tese de redução baseada na condição econômica do ofensor, invocando o princípio da reparação integral.

1. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade (Suscitada em Contrarrazões)

O Apelado suscita, em suas contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que o Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença no que tange à culpa exclusiva pelo acidente e aos danos materiais emergentes.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada ou anulada (art. 1.010, II e III, do CPC), e no caso em tela, o Apelante delimitou voluntariamente a extensão do seu inconformismo, optando por
não recorrer
do capítulo da sentença que reconheceu sua responsabilidade civil (culpa) e o dever de indenizar os danos materiais.

Trata-se do exercício regular do efeito devolutivo em sua dimensão horizontal (
tantum devolutum quantum appellatum
), previsto no art. 1.013,
caput
, do CPC. O fato de o Apelante conformar-se com parte da condenação não implica ausência de dialeticidade em relação aos capítulos efetivamente recorridos (danos morais e estéticos), os quais foram devidamente atacados com fundamentos próprios nas razões recursais.

Pelo exposto,
r
ejeito
, a aventada preliminar e
conheço
do recurso de apelação.

2.
Do mérito recursal.

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário um breve retrospecto da lide.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
Leonidas Claudino
d
o Nascimento
(ora apelado)
em face de
Sebastião Rocha Adriano
(ora apelante)
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/10/2020, na Avenida Marechal Campos, nesta Capital.

A dinâmica do sinistro, conforme apurado e sedimentado na sentença (não objeto de recurso neste ponto), revelou que o Réu, conduzindo um veículo GM/Agile, realizou uma manobra de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização, interceptando abruptamente a trajetória da motocicleta conduzida pelo Autor e Recorrido, que trafegava em sua mão de direção.

Em decorrência do violento impacto, o Autor sofreu politraumatismo, com destaque para um traumatismo cranioencefálico (TCE), ferimento corto-contuso extenso no couro cabeludo (necessitando de sutura) e fraturas dentárias nos elementos 11 e 21, demandando tratamento médico de urgência e posterior intervenção odontológica estética (facetas), conforme documentos anexos às fls. 43/63 e fotos de fls. 64/68.

O Magistrado de primeiro grau, reconhecendo a culpa exclusiva do Réu, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condená-lo ao pagamento de:

R$ 3.276,11
a título de danos materiais (emergentes);

R$ 10.000,00
a título de danos morais;

R$ 10.000,00
a título de danos estéticos.

Inconformado apenas com a condenação extrapatrimonial, recorre o Réu, devolvendo a esta Corte a análise da existência dos danos morais e estéticos e dos respectivos
quantu
ns
indenizatórios fixados.

O Apelante sustenta a inexistência de dano estético, alegando ausência de laudo pericial que ateste sequela permanente e argumentando que as fotografias acostadas refletiriam apenas estados transitórios da convalescença.

Conquanto o dano moral viole a face interna do ser, o dano estético apresenta-se no aspecto externo do corpo humano, e ocupam, assim, duas quadras distintas do direito da personalidade da pessoa humana e sua dignidade (art. 3º, inciso II, da CF), sendo possível a acumulação das indenizações, na forma da Súmula 387 do c.STJ.

O dano estético consubstancia-se na alteração morfológica do corpo da vítima, capaz de afetar negativamente a sua aparência e a percepção social de sua imagem, ainda que não configure deformidade incapacitante. Sua verificação pode ocorrer por quaisquer meios de prova legalmente admitidos, sob a égide do princípio da persuasão racional do julgador (art. 371 do CPC
1
).

No caso em apreço, a prova documental e fotográfica é suficiente para formar o convencimento deste Juízo
ad quem
. As imagens colacionadas aos autos (fls.67 e ID 16433048, fl.09) e os prontuários médicos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) – fls.55/63 demonstram que o Autor sofreu um
extenso ferimento corto-contuso na região parietal/temporal direita
(couro cabeludo), em formato de meia-lua, que exigiu sutura de grande porte. Vejamos:

Fácil constatar, portanto, que a referida lesão resultou em uma
cicatriz definitiva
, cuja extensão e localização (cabeça) configuram alteração da aparência física da vítima. A cicatriz em couro cabeludo, além da marca na pele, frequentemente acarreta alopecia cicatricial (falha permanente no cabelo), constituindo estigma visível e indelével.

A exigência de perícia médica, neste cenário, mostra-se despicienda, uma vez que a deformidade (cicatriz ) é fato documentado nos autos e perceptível
ictu oculi
pelas fotografias tiradas após o atendimento de emergência e a realização da sutura.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a existência do dano estético.

O Apelante alega
bis in idem
, sustentando que a condenação conjunta em danos morais e estéticos seria indevida. Porém, como já adiantei, inclusive, a tese não prospera, porquanto a jurisprudência é pacífica quanto à autonomia entre as rubricas, nos termos da
Súmula 387 do STJ
:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

O
dano moral
compensa o sofrimento psíquico, a dor física intensa, a angústia do trauma (acidente grave com TCE e perda de consciência) e a aflição do tratamento médico largamente demonstrado nos autos (fls.43/63). Já o
dano estético
repara a alteração física externa e a marca corporal que a vítima carregará.

No caso, o dano moral restou configurado não apenas pelo trauma do acidente e pela internação, mas foi severamente agravado pela fratura dentária. Conforme laudo odontológico acostado (fl. 66 dos autos digitalizados), o autor teve os dentes 11 e 21 fraturados. Embora a questão estética dos dentes tenha sido corrigida mediante tratamento restaurador (facetas) — o que afasta a rubrica estética para este ponto específico —, a violação à integridade física decorrente da quebra de dentes naturais causa intensa dor, angústia e sofrimento psíquico, reforçando o
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Assim, na presente hipótese, o
dano estético
compensa a cicatriz permanente no crânio; e o
dano moral
compensa o sofrimento do politraumatismo, incluindo a fratura dos dentes e o abalo psíquico do evento.

O Apelante pleiteia, por derradeiro, a redução das indenizações (fixadas em R$ 10.000,00 para cada rubrica), invocando sua condição de hipossuficiência.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da ofensa, a extensão do dano e as condições pessoais das partes. In casu, (i) a conduta do Réu e Apelante foi grave (conversão proibida em avenida de grande fluxo), assumindo risco elevado de resultado danoso; (ii) O Autor sofreu politraumatismo - TCE (Traumatismo Cranioencefálico e corte)-, necessitou de internação, sutura extensa na cabeça e teve dentes fraturados. Carregará consigo a cicatriz do evento (dano estético) e a memória traumática da violação corporal (dano moral);

(iii)
Embora o Réu seja beneficiário da gratuidade, tal condição, por si só, não autoriza o aviltamento da reparação, afinal, a indenização não pode ser irrisória a ponto de não compensar a vítima, que teve sua integridade física violada sem ter dado causa ao evento.

Ademais, o valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos extrapatrimoniais mostra-se condizente com a jurisprudência desta Corte em casos de acidentes de trânsito com sequelas físicas e necessidade de cirurgia/sutura de médio e grande porte, não comportando redução, conforme precedentes recentes desta própria Câmara. Cito para fins exemplificativos:
(
TJES.
Apelação nº 0013421-71.2013.8.08.0012, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2025); (Apelação nº 0001366-97.2015.8.08.0051, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 29/09/2023); (TJES. Apelação Cível nº 0031985-24.2016.8.08.0035, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2025); (TJES. Apelação Cível nº 0002877-67.2013.8.08.0030, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 10/10/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 15% para
17
%
(dezessete por cento)
sobre o valor total da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida no 1º grau.

É como voto.

1
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.